Tribunal: STF
Processo: CC 8422
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 04.10.2024 (eDOC 3, p. 2), a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal de Sorocaba/SP, com apoio no art. 109, I, da CF, para julgar a Ação de Constituição de Servidão Administrativa, ajuizada por Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 



    Inicialmente, a referida ação foi proposta perante à 4ª Vara da Justiça Federal de Sorocaba/SP, que declinou a competência ao Juízo Comum. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo também declarou incompetência absoluta para decidir sobre o assunto, tendo em vista que, durante a tramitação do processo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), classificado como autarquia federal, figurou o polo passivo da ação.



    Nesse sentido, postula-se o retorno dos autos à Justiça Federal. 



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, não reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente “conflito de competência”. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Além disso, apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º.9.95).



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017. 



    Assim, não se está diante de conflito de competência da competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do que dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal. 



    Outrossim, este instrumento não se qualifica como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não se declarou incompetente para julgar o feito. 2. Impossibilidade da utilização do conflito de competência como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (CC 7575-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA INCOMPETÊNCIA OU COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DETERMINADA CAUSA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar conflito de competência, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, só se instaura mediante a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua competência ou incompetência para apreciar determinada causa ( C 7.778-AgR, Rel. Min. CÁRMÉN LÚCIA, Plenário, DJE de 14/03/2013) 2 - A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que é inadmissível a utilização de conflito de Competência como sucedâneo recursal. Precedentes. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento” (CC 8299-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.06.2023). 



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito negativo de competência. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao feito, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente